Tribunal: STF
Processo: RE 97979
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
Imposto sobre operações de câmbio. (IOF). Decreto-lei 1.783/80. Princípio da anualidade. Inconstitucionalidade. - O Plenário do STF, no julgamento do RE 97.749, de 10.11.82, considerou que é inconstitucional a cobrança do tributo no mesmo exercício financeiro, por ferir o princípio da anualidade. Recurso extraordinário não conhecido.